Tribunal: CARF
Processo: 10860.720031/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720031/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.487 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
IRENE MARIA BORSOI PAVELEC ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720031/2012-56
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720031/2012-56

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-65.856 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo (fls. 80 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento de fl. 06,
relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, após deferimento parcial de SRL
(fl. 04), por meio da qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos pelo
dependente Felipe Borsoi Pavelec Antonio, da fonte pagadora Lorena Sociedade de
Ensino Fundamental LTDA - EPP, CNPJ 07.377.579/0001-55, no valor de
R$ 14.713,34 (fl. 07).
Cientificada do indeferimento da SRL em 12/12/2011 (AR de fl. 11), a contribuinte
protocolizou, em 12/01/2012, a impugnação de fl. 02, solicitando o direito de retificar a
declaração para a exclusão do dependente e das suas despesas.
Foi proferido o despacho de fls. 15/18 declarando a intempestividade da impugnação
apresentada e indeferindo o pedido de revisão de lançamento.
A contribuinte tomou ciência do despacho de fls. 15/18 em 10/04/2012 (AR de fl. 25) e
apresentou em 09/05/2012 o recurso hierárquico de fl. 30, argumentando que esteve na
delegacia de Taubaté em 11/01/2012 para protocolar a impugnação, porém foi orientada
a retornar no dia seguinte, 12/01/2012.
O despacho de fl. 36, não conheceu do recurso apresentado, contra o qual a contribuinte,
em 04/03/2013, protocolizou petição de fls. 42/45, subscrita por procurador (documento
de fl. 46), reafirmando ter estado na delegacia de Taubaté no dia 11/01/2012 tendo sido
orientada a retornar no dia seguinte e que, no mérito, que tem direito a retificar sua
declaração para excluir o dependente e suas despesas.
Foi proferido o parecer jurídico de fls. 53/55, aprovado pela Delegada da Receita
Federal em Taubaté, tornando sem efeito o despacho de fl. 36 e encaminhando a peça
impugnativa de fl. 02, juntamente com as manifestações complementares de fls. 30 e
42/45, para apreciação da DRJ.

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Tratam os autos de notificação de lançamento que incluiu rendimentos recebidos por
dependente. A contribuinte foi cientificada do indeferimento da SRL em 12 de
dezembro de 2011 (fl. 30). Inconformada, apresentou petição de fl. 02, em 12 de janeiro
de 2012, e posteriormente as petições de fls. 30 e 42/45 solicitando a consideração da
tempestividade da impugnação apresentada alegando ter estado na Delegacia da Receita
Federal em Taubaté no dia 11/01/2012 para protocolizar a impugnação e ter sido
orientada a retornar no dia seguinte, 12/01/2012.
Cumpre, pois, inicialmente tecer breve comentário sobre a preclusão, termo que vem do
latim praecludo, que significa encerrar, fechar.
Em direito processual chama-se preclusão à perda da faculdade de praticar um ato
processual. O art. 183 do Código de Processo Civil trata justamente da preclusão
temporal, ou seja, a perda do direito de praticar um ato processual por decurso de prazo.
Essa se opera, assinale-se bem, independentemente de declaração judicial, tal a rigidez
dos prazos processuais. Só se revê o ato processual a destempo se provada justa causa
nos termos descritos no §1o do mesmo dispositivo legal, como se verifica no texto a
seguir transcrito:
"Art 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o
direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que não o realizou por
justa causa.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720031/2012-56

§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o ..."(grifo meu)
No processo administrativo fiscal, o prazo para apresentação da impugnação é
estabelecido no art. 15 do Decreto 70.235/72, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência(...)
Neste sentido a Coordenadoria-Geral do Sistema de Tributação - COSIT, através do Ato
Declaratório Normativo n° 15 de 12/07/1996, já tinha se posicionado, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada
a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Sendo assim, após o prazo do art. 15 do Decreto 70.235/72 está precluso o direito do
contribuinte apresentar impugnação, não devendo, sequer ser objeto de julgamento de
primeira instância, posto que não existe no mundo processual e nele não gera nenhum
efeito. Porém, como suscitada, em preliminar, a tempestividade, tem lugar a apreciação
da preliminar pela autoridade de primeira instância nos termos do Ato Declaratório
Normativo no 15 acima transcrito.
A contribuinte afirma que sua defesa foi apresentada fora do prazo por ter comparecido
na DRF em Taubaté no dia 11/01/2012 e ter sido orientada a retornar no dia seguinte.
Junta declaração do motorista de que a conduziu a Receita Federal de Taubaté no dia
11/02/2012 (fl. 31).
Se é fato que a contribuinte compareceu na DRF de Taubaté no dia 11/02/2012, caberia
a ela ter protocolado a impugnação nesta data, o que não ocorreu. O prazo para
apresentação da impugnação, estabelecido pelo Decreto no 70.235/1972 é
improrrogável. Assim a petição apresentada em 12/01/2012 não atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, segundo a previsão contida no art.
15 do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de tempestividade e não
tomar conhecimento da impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 88, sustentando, em apertada síntese:
a) tempestividade da impugnação
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
c) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
d) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720031/2012-56

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois tal fato importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
quanto à arguição de tempestividade da impugnação, a contribuinte não apresenta novas razões
de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720031/2012-56

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
arguição de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original